Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DESCASO NA REMARCAÇÃO DA HOSPEDAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Analisando os documentos de ID 31145013 constata-se a hipossuficiência econômica da recorrente, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda, o caso concreto atrai a aplicação da Lei n. 14.046/2020, a qual a qual tem a finalidade de disciplinar o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura decorrente do estado de calamidade pública e, da emergência de saúde pública de caráter internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).
IV. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu junto à requerida um pacote turístico, incluindo passagem aérea, hospedagem e transfer, para a cidade de Fortaleza/CE, data de ida 18/03/2021 e volta 22/03/2021. O pacote foi cancelado pela recorrida em razão da pandemia da Covid-19. Sobressai que a autora conseguiu remarcar a passagem aérea e o transfer, porém, mesmo após diversas tentativas, não logrou êxito junto à agência de viagens em remarcar a hospedagem, razão pela qual precisou cancelar a viagem.
V. Não obstante os serviços tenham sido cancelados como medida de enfrentamento da pandemia, não há, no caso, afastamento da responsabilidade da parte ré por caso fortuito ou força maior (Lei 14.046/2020, art. 5o), isso porque, a indenização pleiteada pela recorrente não se funda no simples cancelamento ou adiamento de seu pacote turístico, mas sim na falha na prestação do serviço e na desídia da agência em realizar a remarcação de sua viagem.
VI. De fato, restou demonstrado que a recorrida não prestou a devida assistência à autora ou que envidou maiores esforços para solucionar o problema da remarcação de sua viagem, o que culminou em seu cancelamento.
VII. Desse modo, a situação narrada pela recorrente evidencia verdadeiro descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, causando aflição, angústia, frustração e desgaste emocional aptos a subsidiar reparação por dano moral.
VIII. Configurado o dano moral, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, atento à jurisprudência desta Turma Recursal fixo o valor de R$ 1.500,00, a título de danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.